Tribunal: TJSP
Processo: 1000975-37.2017.8.26.0219
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – LESÃO NA COLUNA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO JÁ OBJETO DE ANTERIOR AÇÃO – INADMISSIBILIDADE – LITISPENDÊNCIA – Ajuizamento de nova ação objetivando a concessão de benefício acidentário pelos mesmos fatos – Extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – LESÃO NA COLUNA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO JÁ OBJETO DE ANTERIOR AÇÃO – INADMISSIBILIDADE – LITISPENDÊNCIA – Ajuizamento de nova ação objetivando a concessão de benefício acidentário pelos mesmos fatos – Extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do C.P.C. – Sentença reformada – Reexame necessário provido – Recurso voluntário autárquico prejudicado.